Tribunal: TJMT
Processo: 1071665-05.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071665-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES - CPF: 880.186.602-04 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado Cível
: 1071665-05.2025.8.11.0001

Recorrente(s)
:
KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES

Recorrido(s)
:
DECOLAR.COM LTDA.

Juiz Relator
: WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento
: 23/4/2026

Ordem da pauta
: 6

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO EXPRESSAMENTE ACEITA PELA CONSUMIDORA. VOO REMARCADO PARA DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE INVIABILIZAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. POSTERIOR AJUSTE DE 25 (
VINTE E CINCO
) MINUTOS NO HORÁRIO DE CHEGADA. ALTERAÇÃO ABAIXO DO LIMITE DE 30 (
TRINTA
) MINUTOS FIXADO PELO ART. 12, §1º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. OBSERVÂNCIA INTEGRAL DOS DEVERES REGULATÓRIOS. CANCELAMENTO REALIZADO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA NO DIA SEGUINTE AO COMUNICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO LEGÍTIMA DAS PENALIDADES TARIFÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
Sentença na origem (
id. 343894364 – reclamação nº 1071665-05.2025.8.11.0001 –
2º JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.
2-
PRELIMINAR.
2.1)
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedente.
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024)
. Segue rejeitada a preliminar.
3-
MÉRITO.
2.1)

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).
2.2)
Restou demonstrado:
-

a aquisição de pacote turístico (passagens aéreas e hospedagem) pelo valor de R$ 1.774,00, para participação em congresso profissional em Fortaleza/CE, nos dias 22 e 23/4/2025; — a alteração da malha aérea pela companhia aérea parceira, comunicada pela Recorrida em 5/1/2025, com mais de 105 dias de antecedência; — a oferta de alternativas de reacomodação; — a aceitação expressa, pela consumidora, em 1/3/2025, do itinerário alternativo com voo de ida reprogramado para 20/4/2025, às 01h55, com chegada a Fortaleza às 11h50 — dois dias antes do início do evento; — o ajuste posterior, em 25/3/2025, de 25 minutos no horário de chegada (de 11h50 para 12h15), comunicado por e-mail com semanas de antecedência; — o cancelamento voluntário do pacote pela recorrente, em 26/3/2025, pelo portal "Minhas Viagens"; — o reembolso integral da hospedagem (R$ 784,26) e o reembolso parcial do bilhete aéreo (R$ 100,05), com aplicação das penalidades tarifárias da classe contratada;
2.3)
O extrato sistêmico do portal “Minhas Viagens” acostado aos autos registra, de forma inequívoca, o
“Status: Aceito”
referente à alternativa de itinerário oferecida pela recorrida. Em 1/3/2025, a consumidora selecionou ativamente o novo voo, reprogramado para o dia 20/4/2025 (
dois dias antes do início do congresso agendado para 22/4/2025
). Ao proceder dessa forma, a Recorrente reconheceu, por ato próprio e livre, que a reacomodação preservava integralmente a finalidade do contrato. A tese recursal de que as alternativas eram incompatíveis com a data do evento não encontra amparo fático nos autos (
id. 343893898
);
2.4)
Após a consolidação da nova reserva, a companhia aérea realizou ajuste adicional de malha, comunicado por e-mail em 25/3/2025:
“
o horário de chegada em Fortaleza foi postergado de 11h50 para 12h15, diferença de 25 minutos
.”
2.5)
No caso, o art. 12, §1º, inciso II, da Resolução nº 400/ANAC, é objetivo ao estabelecer que o direito do passageiro de exigir reembolso integral ou reacomodação gratuita por discordância do horário alterado só nasce quando a modificação for superior a 30 (
trinta
) minutos nos voos domésticos. A variação de tempo inferior (
25 minutos
) encontra-se fora da diretriz registrada. Além disso, havendo comunicação prévia tempestiva (
mínimo de 72h de antecedência
), indica, do mesmo modo, regularidade de procedimento;
2.6)
Nesse sentido:
"... Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. ..."
(
Resolução nº 400/2016-ANAC
)”;
2.7)
No dia 26/3/2025, um dia após receber o comunicado sobre o ajuste de 25 minutos, a Recorrente acessou o portal e solicitou o cancelamento integral do pacote. Inexistindo vício do serviço nem alteração horária que ultrapassasse os limites regulatórios, o cancelamento configura desistência voluntária da consumidora, e não resolução por inadimplemento do fornecedor. O art. 20 do CDC pressupõe vício que torne o serviço impróprio ou inadequado ao consumo, no entanto, ausente no caso concreto. A aplicação das penalidades tarifárias da classe contratada é legítima, nos termos do art. 9º da Resolução nº 400/ANAC;
2.8)
As telas sistêmicas, quando apresentadas e retiradas dos próprios sistemas da empresa Recorrida, não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar fatos em favor de quem as produziu, ante a fragilidade e unilateralidade. Precedentes. (
TJMT — 1ª TR — RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 — rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO — j. 3/10/2024 — DJE 4/10/2024
);
2.9)
Nesse sentido:
“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”;

2.10)
No caso, as telas do portal “Minhas Viagens” estão corroboradas pelos e-mails de comunicação juntados nos autos e pelo comportamento processual da própria Recorrente, que não negou o aceite da reacomodação nem impugnou especificamente o conteúdo dos documentos sistêmicos. A consumidora, por seu turno, não produziu qualquer prova de que os valores não foram efetivamente restituídos. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar indício mínimo das alegações que embasam o pedido (
art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ — 4ª T — AgInt no AREsp 1378633/RS — rel. Ministro RAUL ARAÚJO — j. 11/4/2019 — DJe 8/5/2019
).
3-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026